Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-67.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006810-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 024.983.541-07 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jaqueline Fernandes de Souza contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização proporcional ao seguro DPVAT, fixada em R$ 4.725,00, além de sucumbência recíproca e compensação de honorários advocatícios entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recíproca, considerando o caráter alimentar dos honorários e o disposto no art. 85, § 14º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 14º, do CPC veda expressamente a compensação de honorários entre os advogados das partes adversas, reconhecendo sua natureza alimentar.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de compensação de honorários advocatícios, mesmo em casos de sucumbência recíproca, em respeito à autonomia patrimonial dos advogados e à finalidade alimentar dos honorários (AgInt no AREsp 1.495.369/SP).

5. Em atenção ao princípio da causalidade, a parte responsável pelo litígio deve arcar com os honorários advocatícios, sendo descabida a imposição de responsabilidade proporcional à parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a compensação de honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca, conforme o art. 85, § 14º, do CPC, em razão de sua natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.495.369/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto por Jaqueline Fernandes de Souza, contra a sentença prolatada pelo juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou parcialmente procedentes os pedido aduzidos na inicial, condenando a parte Requeria, ora Apelante, ao pagamento de R$

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais referente ao seguro obrigatório e fixou honorários em R$1.500,00 para cada parte.

Inconformada, a parte Recorrente defende, em síntese, que não decaiu em seus pedidos iniciais e, portanto, não deveria arcar com os honorários de seu próprio patrono.

Alega que o artigo 85, § 14 do CPC, veda a compensação dos honorários entre advogados de partes adversárias, reforçando que esses honorários constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar.

Afirma que pelo princípio da causalidade, a Apelada, responsável pelo litígio, deveria arcar integralmente com os honorários sucumbenciais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Jaqueline Fernandes ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT contra a Seguradora Líder, alegando que sofreu grave acidente de trânsito em 22/12/2019, que resultou em invalidez parcial. Apresentou documentos médicos que indicavam incapacidade física de 50% na mão esquerda. A autora pleiteou indenização de R$ 28.500,00, além de danos morais, alegando a não realização do pagamento administrativamente.

A seguradora contestou, argumentando ausência de prévio requerimento administrativo, falta de comprovação de invalidez permanente e discordância sobre o valor pleiteado. A perícia judicial concluiu que a invalidez era parcial (50%).

O juízo de primeiro grau condenou a seguradora a pagar indenização proporcional de acordo com a tabela do DPVAT, fixando o valor em R$ 4.725,00 e condenou, as partes ao pagamento em proporção iguais das custas processuais e honorários advocatícios, ficando cada uma responsável pelo pagamento que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

A fixação de sucumbência recíproca, com compensação de honorários, contraria o disposto no artigo 85, § 14º, do CPC, que veda expressamente a compensação, reconhecendo o caráter alimentar dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários são devidos diretamente ao advogado da parte vencedora, não podendo haver compensação, mesmo em casos de sucumbência parcial (AgInt no AREsp 1.495.369/SP).

Dessa forma, reforma-se a sentença para afastar a compensação e determinar que a seguradora apelada arque integralmente com os honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
para afastar a compensação e determinar que a seguradora apelada arque integralmente com os honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024